Tribunal: TJPA
Processo: 0805142-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805142-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO NUNES DA COSTA, DANIRES DA SILVA BENTO

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS DECORRENTES DA INUNDAÇÃO SUPOSTAMENTE PROVENIENTE DA LIBERAÇÃO DE ÁGUAS DO RESERVATÓRIO DA BARRAGEM DE TUCURUÍ. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 1.100,00 MENSAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
JOSE AUGUSTO NUNES DA COSTA
e
DANIRES DA SILVA BENTO,
em face da decisão

proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá-PA, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
(autos de nº 0803902-42.2021.8.14.0028), movida pelos agravantes em desfavor de
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
, que indeferiu o pedido liminar de antecipação de tutela para pagamento mensal aos Autores no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

A decisão agravada assim consignou:

Inicialmente, ante a declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora e por não haver nos autos, até então, elementos que a contrarie,
CONCEDO-LHE OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
, conforme artigo 98 e seguintes do CPC, e, desde já, a
ADVIRTO
da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 100 do referido diploma legal.

TUTELA PROVISÓRIA

Como se sabe, a tutela de urgência (arts. 300 e 301 do CPC) pode assumir natureza antecipada satisfativa (antecedente ou incidental – art. 294, § único, CPC) ou natureza cautelar (antecedente ou incidental – art. 301).

Na primeira hipótese, a tutela de urgência – provimento jurisdicional de caráter satisfativo (art. 300 do CPC) – antecipa o direito material pretendido, ao passo que a de natureza cautelar visa garantir a efetividade do processo em razão da “delatio temporis” (art. 5º, XXXV, da CF/88). E, já no segundo caso (natureza cautelar), a medida acessória de urgência visa assegurar o direito posto em discussão (art. 301 do CPC).

Para a concessão, exige-se a comprovação dos requisitos do instituto: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), sem olvidar a condição da reversibilidade (§ 3º).

De início, observo que a parte autora não preenche todos os requisitos da tutela pretendida. In casu, entendo que não se sabe, em concreto e com clareza, a existência de nexo causal entre o dano sofrido pelo autor e atos praticados pela requerida, nem quanto à sua suposta extensão, restando, ao meu juízo e nesta etapa procedimental, fragilizada a fumaça do bom direito.

Ademais, entendo que a matéria ventilada pela parte autora depende de maior dilação probatória, o que não cabe nesta fase processual, o que somente será possível no decorrer da instrução processual.

Assim sendo,
INDEFIRO
, por ora, o pedido de antecipação de tutela
pleiteado na inicial.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso (ID. nº 5311093), narrando que habitam e vivem à margem do Rio Tocantins e fazem parte de grupamento humano que constitui comunidade tradicional. São remanescentes de índios e quilombolas, cuja ancestralidade está ali assentada desde tempos imemoriais.

Acrescentam que há 36 anos seus avós, pais e também os agravantes convivem com toda sorte de danos causados pelo funcionamento do complexo industrial da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, sem que nunca ninguém de sua família houvesse recebido qualquer compensação por algum dos enormes prejuízos sofridos.

Reforçam que estão sem quaisquer perspectivas econômicas e financeiras, pois perderam seus bens e a sua lavoura de açaí, banana, macaxeira e mandioca, assim como os seus animais domésticos, que eram reserva de proteínas (galinhas e patos).

Asseveram que o aumento abrupto da vazão defluente, não só pelas turbinas geradoras de energia, como também a partir da abertura dos vertedouros e/ou da válvula de fundo, causaram inundações (gestão com lançamento abrupto de água à jusante) e o resultado (danos aos Agravantes).

Pontuam que os elementos constantes da decisão atacada são extremamente genéricos, servíveis para quaisquer outros casos semelhantes, não existindo apreciação que observe a particularidade do caso concreto.

Pleiteiam, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada e determinar que a Agravada pague mensalmente ao Agravado, diretamente em sua conta corrente a ser oportunamente informada, o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e assim minimizar os prejuízos diários de que já sofre há 1 (um) ano, decorrentes da enchente ocasionada por ela.

Na petição de ID nº 9580702, a agravada afirma que diante da multiplicidade das demandas idênticas e dos Agravos de Instrumento que decorrem delas, impossível contrarrazoar de forma unitária em cada recurso. Requereu que as contrarrazões apresentadas no AGRAVO DE INSTRUMENTO de nº 0804020-68.2022.8.14.0000 sejam estendidas a este Agravo também, uma vez que se trata da mesma Relatora e desembargadora e nela contêm uma decisão de tutela recursal e os tramites idênticos.

Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade de apurar se correto o
decisum
proferido em primeiro grau, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para obrigar a agravada ao pagamento de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais em favor da agravante, devido aos supostos danos materiais sofridos em razão do aumento exagerado das vazões do reservatório da Hidrelétrica de Tucuruí, operado pela agravada.

Após detida análise dos autos, adianto não assistir razão aos recorrentes.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, não é possível constatar a existência do dano causado à parte autora, muito menos quantificá-lo, atribuindo-lhe compensação mensal, eis que não se pode atribuir indenização sem a certeza da existência e da extensão do dano.

Além disso, ausente o perigo da demora, tendo em vista que o fato ocorreu no ano de 2020, evidenciando a ausência de dano iminente ou de urgência.

Outrossim, existe o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão no primeiro grau, eis que a parte demandante é economicamente hipossuficiente, motivo pelo qual foi deferida os benefícios da justiça gratuita pelo juiz de primeiro grau, o que denota que não terá condições de suportar eventual e futura ordem de devolução das quantias recebidas.

Portanto, diante da irreversibilidade da medida e ainda considerando que o pleito indenizatório requer ampla dilação probatória perante o juízo de 1º grau, com efetiva comprovação do dano material, entendo que, nesse momento embrionário do processo, não se revela provável o pedido antecipação da tutela.

Nesse sentido
é o entendimento de ambas as turmas do TJPA:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PREJUÍZOS DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ. INUNDAÇÃO PROVOCADA PELA CHEIA DO RIO TOCANTINS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Decisão agravada que apesar de concisa, deixa claro o motivo do indeferimento da tutela de urgência para obrigar que a agravada pague ao agravante o equivalente a 01 (um) salário mínimo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(TJ-PA 08022841520228140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA INUNDAÇÃO SUPOSTAMENTE PROVENIENTE DA LIBERAÇÃO DE ÁGUAS DO RESERVATÓRIO DA BARRAGEM DE TUCURUÍ. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 2 SALÁRIOS-MÍNIMO MENSAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA 00804803-94.2021.8.14.0000, relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES Data de Julgamento: 29/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado).

Assim, demandando a questão de maior análise, não merece reparos a decisão
a quo
, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela sem designar a realização de audiência de justificação prévia, a qual é faculdade do juiz nos termos do art. 300, § 2º do CPC.

Ademais, no presente caso, estar-se diante de
uma discussão de contorno complexo que, para o seu correto deslinde, exige-se ampla dilação probatória.

De certo, a dilação probatória detém relevante contribuição para o melhor esclarecimento da controvérsia, sendo, portanto, imprescindível a instrução processual, isto porque a nebulosidade envolvendo as questões de cunho fático jurídico do caso
excedem o juízo da cognição sumária, não exauriente
,
pelo que, verifica-se o acerto da decisão agravada.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que, em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Nesse cenário, sob o ponto de vista da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, há que ser mantida a decisão agravada.

Por derradeiro, reafirmo inexistir violação ao artigo 489, § 1º, incisos IV e V do CPC, na medida em que a decisão agravada, apesar de concisa, deixa claro o motivo do indeferimento da tutela de urgência requerida, sendo despicienda a apreciação de todos os argumentos apresentados na exordial, quando o magistrado encontrar fundamentos suficientes para embasar o convencimento firmado, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

Informativo nº 585 do STJ: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”.
(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2024